Tribunal: TJBA
Processo: 8013370-61.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013370-61.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ANGELICA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIVRE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira, sob o fundamento de configuração de venda casada, com repetição simples dos valores pagos. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de prática abusiva, a ilegitimidade passiva para restituição dos valores e, subsidiariamente, a devolução simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de seguro de proteção financeira vinculada ao contrato de financiamento configurou venda casada; (ii) estabelecer se houve comprovação da livre contratação do seguro pela consumidora; (iii) determinar se a instituição financeira possui legitimidade para responder pela restituição dos valores cobrados; e (iv) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de restituição simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. O artigo 39, inciso I, do CDC veda a prática de venda casada, sendo ilícita a imposição de contratação de seguro como condição para concessão de financiamento ou a restrição da escolha da seguradora pelo consumidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

6. A simples existência de instrumento contratual apartado não comprova, por si só, a livre manifestação de vontade do consumidor, especialmente em contratos bancários padronizados marcados pela vulnerabilidade técnica e informacional do contratante.

7. Compete à instituição financeira comprovar que a contratação do seguro ocorreu de forma facultativa, com efetiva possibilidade de recusa e liberdade de escolha da seguradora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

8. Os documentos apresentados pelo banco não demonstram a contratação livre e consciente do seguro pela autora, havendo, inclusive, documento referente a terceiro estranho à lide e a veículo diverso, circunstância que fragiliza a alegação de regularidade da contratação.

9. A ausência de comprovação da liberdade de escolha da consumidora caracteriza prática abusiva e torna nula a cláusula contratual relativa ao seguro, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

10. A instituição financeira responde solidariamente pela restituição dos valores cobrados indevidamente, por integrar a cadeia de fornecimento e realizar a intermediação e cobrança do prêmio securitário.

11. O pedido subsidiário de restituição simples carece de interesse recursal, pois a sentença já determinou a devolução simples dos valores, inexistindo recurso da parte autora quanto a esse ponto, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

12. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A cobrança de seguro de proteção financeira vinculada a contrato de financiamento configura venda casada quando não comprovada a liberdade de escolha do consumidor; A existência de contrato apartado não basta para demonstrar a contratação facultativa do seguro sem prova efetiva da possibilidade de recusa e escolha de seguradora diversa; A instituição financeira responde solidariamente pela restituição de valores cobrados indevidamente em contratos acessórios que integra e operacionaliza; Inexiste interesse recursal quanto a pedido já acolhido pela sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 11, 931 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.639.320/SP e REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972 dos recursos repetitivos; TJ-BA, Apelação nº 8023967-22.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 20.09.2021; TJ-BA, Apelação nº 8001555-21.2024.8.05.0078, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 18.07.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013370-61.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e, como apelada,

ANGELICA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora